Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-08.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000619-08.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FAZER CORREÇÔES EXISTEM CONTRADIÇÕES QUANTO ÀS PARTES ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. DECISÃO QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o município poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da tese fixada pelo STF. É desta decisão que sobrevêm o atual Agravo Interno. 2 Assim, como o recente entendimento vinculante do STF foi proferido com base em leis que já existiam e que já vigoravam ao tempo do julgamento ora revisto, deve-se concluir como cabível realmente a condenação em questão. 3.Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000619-08.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .